Tribunal: TJDFT
Processo: 0719505-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719505-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LUCINEIDE LEANDRO DA COSTA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por LUCINEIDE LEANDRO DA COSTA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 123370888 – p. 1 dos autos no 0703583-91.2021.8.07.0018) que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703583-91.2021.8.07.0018, determinou a suspensão do processo e indeferiu o pedido de expedição das competentes requisições de pagamento, sob o fundamento de que ainda não houve o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0732129-16.2021.8.07.0000, o qual determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Eis o teor da decisão: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão de ID 122189474. A decisão atacada dispôs que a execução iria prosseguir com a determinação de que os autos seriam remetidos à Contadoria Judicial para aplicação do IPCA-E, conforme o entendimento estabelecido no Acórdão proferido no Agravo de Instrumento. O embargante aduz, em síntese, que a decisão contém erro material. Sustenta que a r. decisão padece de erro material, pois o Agravo de Instrumento no 0732129-16.2021.8.07.0000, em que se discute o índice de correção monetária, não foi julgado em definitivo, na medida em que o Ente Público interpôs Recurso Especial. Assevera que a expedição de Precatório e RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, aduz que “o quantum debeatur depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento, motivo pelo qual não há utilidade alguma em discutir cálculo neste momento processual.” Alega ainda, que a decisão contém erro material quanto ao método de aplicação da SELIC. Ao final, requer seja recebido e acolhido os embargos de declaração, a fim de que seja determinada a suspensão da execução, bem como retificado o método de aplicação da SELIC. A parte autora apresentou contrarrazões no ID 124448773. É o relatório. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Apelação fosse. No presente caso, verifica-se a ocorrência de erro material na decisão embargada, tendo em vista que o agravo de instrumento no 0732129-16.2021.8.07.0000 ainda não transitou em julgado, dessa forma, deve-se aguardar o trânsito em julgado do recurso mencionado. Neste ponto, assiste razão ao DISTRITO FEDERAL. No que diz respeito à ocorrência de erro material acerca da metodologia de aplicação da SELIC, tal argumento não merece prosperar, tendo em vista que a metodologia dos cálculos a ser aplicada está de acordo com a recente EC 113/2021. Dessa forma, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração apenas para sanar o erro material no que tange à necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0732129-16.2021.8.07.0000. Assim, passará a consta na decisão o seguinte: A fim de não gerar futuro prejuízo, em observância ao poder de direção do juiz e ao dever geral de cautela com a atividade jurisdicional, faz-se necessário aguardar o trânsito em julgado do Agravo. Desse modo, aguarde-se em pasta própria o julgamento do Agravo de Instrumento no 0732129-16.2021.8.07.0000. Somente após o trânsito em julgado do referido agravo de instrumento é que os autos serão remetidos à contadoria judicial. Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (Id. 125284620 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 36339427), o reclamante informa que: a) “promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996” (p. 4); b) “o Distrito Federal, intimado, impugnou os cálculos apresentados pelo(a)(s) credor(es), o que foi acolhido pelo juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF” (p. 4); c) “o ora Reclamante interpôs agravo de instrumento, o qual foi provido para reformar a decisão agravada e determinar que o IPCA-E seja aplicado como índice de correção monetária, com a remessa dos autos originários à d. contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo, viabilizando-se, assim, o prosseguimento definitivo da execução até final satisfação da dívida” (p. 4/5). Sustenta que restou demonstrado o erro de procedimento, tendo em vista que a decisão proferida pelo juízo a quo foi contrária aos termos do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0732129-16.2021.8.07.0000, já que não observou que o citado julgado é plenamente válida e eficaz. Alega que o efeito suspensivo ao recurso não mais subsiste. Destaca que, segundo a Súmula no 405 do STF, “denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”. Aduz ser indiscutível a natureza alimentar das verbas pleiteadas. Nesses termos, pugna liminarmente pela concessão do efeito ativo, de forma que o juízo reclamado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, de forma que a r. decisão agravada seja cassada. Custas recolhidas no Id. 36339431 e Id. 36339432. O pedido liminar foi indeferido (Id. 36363791). Informações prestadas pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, anunciando ter externado entendimento no sentido da necessidade de se aguardar o decurso do trânsito em julgado do Agi no 0732129-16.2021.8.07.0000 para que haja prosseguimento do feito e sejam expedidas as requisições de pagamento (Id. 37640737). Manifestação do Distrito Federal (Id. 36524052) Parecer da Procuradoria de Justiça pela improcedência do pedido (Id. 37693427). Manifestação do Reclamante (Id. 39003343) É o relatório. DECIDO. Quanto ao cabimento da reclamação, o artigo 988 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Do mesmo modo, dispõe o artigo 196 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016). Não obstante os argumentos declinados pela reclamante, a reclamação não merece ser admitida, por não preencher os requisitos necessários para o seu cabimento. Vejamos. Compulsando os autos verifico que o órgão colegiado deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento no 0732129-16.2021.8.07.0000 (Id. 36339429), reformando a decisão agravada para, determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009. O acórdão contém a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena “é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.” (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que “Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”. Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E ao invés da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido.” Em consulta aos autos do Agravo de Instrumento no 0732129-16.2021.8.07.0000, verifico que houve a oposição de Recurso Especial, pendente de apreciação. Neste cenário, nota-se que não houve descumprimento do referido acórdão, pelo contrário, o juízo reclamado apenas consignou que o seguimento do feito, com a consequente expedição de requisições de pagamento, depende do trânsito em julgado do agravo de instrumento em questão, o que ainda não ocorreu. Frise-se que o juiz é responsável pela condução do processo, auferindo a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão, segundo as circunstâncias do caso concreto, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Neste sentido, cite-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: “No presente caso, pautou-se a decisão, ora atacada, na jurisprudência desta Corte que entende cabível ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, quando verificada a prejudicialidade externa. Precedentes: AgInt no REsp. 1614312/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.2.2017; AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. 2. Outrossim, as alegações trazidas pela parte agravante, quanto à aplicação de óbices sumulares para o não provimento do Apelo, foram feitas de forma genérica, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega o provimento. Agravo Interno de fls. 362/366 prejudicado. (AgInt no REsp 1.679.887/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018” Deste modo, diante da inexistência de manifesto descumprimento da decisão colegiada, resta incabível a presente Reclamação, conforme artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, cite-se precedentes desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TEMAS NÃO RETRATADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento processual vigente assenta que a reclamação é uma forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. 2. No caso vertente, não se conjectura violação de qualquer ordem proferida por esta instância revisora, tendo a reclamante não se conformado com eventuais atos de expropriação advindos dos autos de cumprimento de sentença provisório. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1135757, 07051719520188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA COMBATER DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NOVA DECISÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. A reclamação é admitida para efeito de provocar a correição de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ela não se consubstancia em uma via recursal, mas, sim, uma medida excepcional de controle da atuação jurisdicional, estando sua admissão condicionada à sujeição do seu objeto à situações contempladas na legislação, ou seja, artigo 988 do CPC e artigo 196 do RITJDFT. 2. Constatado nos autos que se trata de nova decisão e que poderia ter sido enfrentada por meio de agravo de instrumento e não por meio de reclamação, sob a alegação de descumprimento de ordem judicial, deve ser mantido o r. decisum de inadequação da via eleita. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1375512, 07058173720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, por considerar inadequada a via eleita, porquanto se trata de remédio processual manifestamente inadmissível para a finalidade colimada, a reclamação não pode ser admitida. Posto isso, com fundamento no art. 87, inciso IX, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, NÃO ADMITO a presente Reclamação, determinando seu arquivamento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora